Tribunal: TCU
Processo: 020.731/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7287/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.731/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Leite Pinheiro (XXX.172.383-XX); Demetildes Pereira Nunes (XXX.056.561-XX); Judith Maria Vargas Marques (XXX.020.570-XX); Luiza Carolina Barboza Pinheiro das Neves (XXX.915.583-XX); Maria do Rosario Nobre de Melo (XXX.809.603-XX); Renata Cristina Leite Pinheiro (XXX.838.353-XX); Rosane Konrath (XXX.508.510-XX); Sara Cristina Leite Pinheiro Fernandes (XXX.823.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.